Tribunal: STF
Processo: HC 58794
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
- ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
- ACÓRDÃO QUE SE REPORTA A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO DO RELATOR E DIZ
QUE A DECISÃO FOI PROFERIDA A UNANIMIDADE. A FALTA DE EXPLICITAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DOS OUTROS VOTOS SIGNIFICA QUE ELES ADERIRAM AO
PRONUNCIAMENTO DO RELATOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO.